Tribunal: TJBA
Processo: 8010477-16.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010477-16.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANE SANTOS NUNES e outros

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MESQUITA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ERRO DE CÁLCULO E INOBSERVÂNCIA DO BAREMA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
TEMA 485 DO STF. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e por litisconsorte passiva contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança para corrigir erro na contagem de pontos da prova de títulos de candidato em concurso público, determinando sua reclassificação para a 1ª colocação na área de Química Analítica. Discute-se nos recursos a alegada impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo (Tema 485 do STF) e a preclusão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a intervenção judicial para corrigir erro material e objetivo na pontuação de títulos viola o princípio da separação dos poderes e a tese fixada no Tema 485 do STF; (ii) estabelecer se o insucesso ou a falta de recurso na via administrativa impede a impetração do mandado de segurança por preclusão. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário na avaliação de conteúdo subjetivo (mérito administrativo), mas excepciona o controle de legalidade em casos de erro grosseiro ou violação a critérios objetivos do edital.

Realiza-se o
distinguishing
no caso concreto, pois não se busca reavaliar o conteúdo qualitativo dos títulos, mas sim corrigir erro material de somatória e desrespeito ao Barema do edital, configurando ilegalidade objetiva passível de correção judicial.

A atribuição de notas em prova de títulos baseada em critérios objetivos constitui ato vinculado, não havendo margem de discricionariedade para a Administração deixar de computar documentos válidos apresentados conforme as regras do certame.

O exaurimento da via administrativa não é condição sine qua non para o acesso ao Judiciário, em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sendo rejeitada a tese de preclusão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A intervenção do Poder Judiciário em concurso público é legítima para corrigir erro material ou inobservância de critérios objetivos previstos no edital (ato vinculado), operando-se o
distinguishing
em relação à vedação de análise do mérito administrativo (Tema 485 do STF). 2. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XXXV. Lei nº 12.016/09.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 (RE 632.853/CE). TJBA, MS 80114958420238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 8010477-16.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelantes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
e
LEANE SANTOS NUNES
, e como Apelado
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MESQUITA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo a sentença que determinou a reclassificação do impetrante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01